Tribunal: STF
Processo: AI 67713
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-14
Data de publicação: 1976-09-14

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - LISTICONSÓRCIO - SUCUMBÊNCIA - EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO QUANTO À CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO - INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DOS ARTS. 20 E 23 DO C.P.C. - REEXAME DE PROVA INVIÁVEL NA VIA EXTRAORDINÁRIA - SÚMULAS 400 E 279.
Agravo de instrumento improvido.